Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723836-23.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0725139-69.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130639288 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo embargante sob o fundamento de que ele aufere remuneração líquida superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), demonstrando condições financeiras para arcar com as custas processuais. No caso em análise, embora o agravante se insurja contra a não concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, juntando somente contracheque de junho de 2022, onde consta sua remuneração líquida no respectivo mês no valor de R$ 8.427,81 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), ID 37418932. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 às 17:01:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora